Tribunal: TJMT
Processo: 1012400-12.2022.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012400-12.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SERGIO MITSUKAZU NOMURA - CPF: 567.334.108-34 (RECORRENTE), ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA - CPF: 616.345.651-34 (ADVOGADO), FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA - CPF: 024.951.671-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1012400-12.2022.8.11.0055 – Juizado Especial Cível De Tangará Da Serra – MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: SERGIO MITSUKAZU NOMURA

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO FORA DO PRAZO LEGAL – CONTAGEM MINUTO A MINUTO – JUNTADA APÓS 48 (QUARENTA E OITO) HORAS – DESERÇÃO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO.

A comprovação do valor do preparo recursal fora do prazo legal implica a deserção e o não conhecimento do recurso cível inominado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcial procedente os pedidos da parte reclamada para condenar a reclamada a restituir o valor de R$ 4.333,34 (quatro mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) e a indenizar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em razão de transferências bancárias não reconhecidas.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.Preliminar

1.1

Ilegitimidade passiva

2. Mérito

2.1 Ausência de ato ilícito

2.2 Combate ao valor indenizatório

2.3 Impossibilidade de repetição do indébito

2.4 Termo inicial dos juros moratórios

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prejudicial de conhecimento do recurso
.

Compulsando os autos, verifico que
a parte recorrente não efetuou o recolhimento do preparo recursal tempestivamente, qual seja, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito horas).

O Recurso inominado (id. 160393645) foi interposto na data de 14/02/2023 às 17:27:49.

Saliento que, o comprovante de custas (id. 160393647) foi anexado aos autos somente em 16/02/2023 às 18h34min.

O Enunciado no 80 do FONAJE diz que:
"
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo,
não admitida a complementação fora do prazo do artigo 42, § 1o, da Lei 9.099/95
."

Desta forma, como não houve o recolhimento integral do preparo recursal, no prazo estabelecido pelo § 1o do art. 42 da
Lei de Regência dos Juizados Especiais,
deve o Recurso Inominado ser julgado deserto,
senão vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

A jurisprudência caseira, também, inclina-se harmoniosamente nesse sentido, senão vejamos:

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – PREPARO PARCIAL – DESERÇÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 80 DO FONAJE E SÚMULA 7 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO – RECURSO NÃO CONHECIDO
. (Terceira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Recurso Cível Inominado no 97/2009, Relator: Dr. Gonçalo Antunes de Barros, Data de Julgamento: 05-03-2009).

EMENTA:
PRELIMINAR - DESERÇÃO - PRAZO - INTELIGÊNCIA DO ART. 42, §1o, DA LEI 9.099/95 - O PREPARO DEVERÁ SER FEITO EM ATÉ 48 HORAS APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - PRAZO VENCIDO NO DOMINGO - PRORROGA-SE PARA O PRIMEIRO HORÁRIO DO DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
(Recurso Cível Inominado no 309/2002, Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, Relator: Dr. Dirceu dos Santos).

Por tais motivos, sou pelo não conhecimento do presente Recurso Cível em face de sua deserção.

Conclusão

Por essas razões, deixo de conhecer do recurso, ante a ausência de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, ou seja, preparo integral, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023